Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733723-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por DEJAIR JOSE BORGES contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente apresentado. Em suas razões, o agravante alega que a decisão ignorou a urgência e a relevância dos pontos levantados, nos quais defende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e outras preliminares rejeitadas em primeiro grau. Expõe que foi indevidamente incluído no polo passivo da demanda de origem e argumenta que a ação trata de valores vultosos baseados em contrato já judicialmente anulado por fraude. Afirma que não teve a oportunidade de apresentar provas suplementares indispensáveis, como o envio de ofício ao Governo do Distrito Federal para esclarecer circunstâncias que impediriam o prosseguimento da demanda. Enfatiza que o julgamento da demanda principal sem essa produção probatória representa cerceamento do direito de defesa, pois tais provas podem fundamentar a exclusão do recorrente do polo passivo. Defende que o agravo de instrumento deve ser admitido com base no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil em casos em que a urgência do julgamento da questão impede a postergação para a apelação. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento, permitindo a produção das provas requeridas e a apreciação das preliminares suscitadas, garantindo assim o pleno exercício do direito de defesa do agravante antes do julgamento final na demanda principal. Sem contrarrazões (ID 65642628). Em consulta ao andamento da ação originária, verifica-se que o feito foi sentenciado, tendo sido julgado procedentes os pedidos autorais (ID 217284967 – autos originários) É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente recurso tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo interno perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.” (AgInt no AREsp n. 657.190/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 10/4/2018.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator